Tribunal: STF
Processo: RE 977430
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 184):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA RECEBIDA CUMULATIVAMENTE COM PENSÃO. POSSIBILIDADE. ABATE-TETO. 



    - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'para aplicação do limite remuneratório constitucional do art. 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois tratam-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 191), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 197).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 206), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, IX; e 40, § 11, da CF/1988 (com a redação dada pela EC 19/1998), pois o abate-teto deve incidir sobre a soma do recebimento de pensão e vencimentos, não se podendo separá-los para fins de incidência do teto remuneratório.



    Acresce que “não há direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nem ato jurídico perfeito que se sobreponha ao referido teto, não preponderando a garantia da irredutibilidade de vencimentos em face da nova ordem constitucional”. (Vol. 206, fl. 9).



    Aduz que o art. 37, X, da CF/1988 “abarca em sua redação toda e qualquer vantagem percebida pelo servidor, incluindo-se as vantagens pessoais e de qualquer outra natureza”, pouco importando que advenha de um ou mais contribuinte, ou que provenha de proventos de aposentadoria ou de proventos de pensão por morte (Vol. 206, fls. 11/12/15). 



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos, remetidos ao STF (Vol. 218).



    Recebido o processo nesta CORTE e a mim distribuído, determinei o retorno dos autos à origem, para observância dos Temas 359, RE 602.584-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (Vol. 245).



    Em observância à decisão do STF, o Juízo de origem determinou-se a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 275).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, em acórdão assim ementado (Vol. 294):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA. CUMULATIVIDADE COM PENSÃO POR MORTE. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. PENSÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. TEMA 359 STF (RE 602.584/DF). DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO 



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 359, fixou a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor."



    2. O acórdão desta Turma, submetido à retratação, confirmou a sentença de primeiro grau e entendeu que a aposentadoria própria concedida em razão de serviço público federal pode ser cumulada com proventos decorrentes de pensão por morte e para aplicação do limite remuneratório constitucional do artigo 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois tratam-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente.



    3. Não obstante a aparente contradição entre as conclusões, in casu, trata-se de situação em que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à Emenda Constitucional nº 19/1998.



    4. O precedente vinculante não é aplicável ao caso concreto e a limitação ao teto constitucional remuneratório do resultado da soma dos proventos com a pensão recebida é indevida.



    5. Tendo em vista que o acórdão não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 359), deve ser mantida a decisão proferida pela Turma. “



    Em face dessa decisão, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, remeteu os autos STF por entendeu que não houve “a total perda do objeto” do recurso (Vol. 309).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anterior pelos seguintes fundamentos (Vol. 293, fls. 5-6):



    “Observa-se, portanto, que a Corte Suprema entende pela possibilidade de incidência do limite remuneratório do teto constitucional sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, em caso de morte do instituidor da pensão em momento posterior à Emenda Constitucional 19/1998. 



    O acórdão, submetido a eventual retratação, confirmou o mérito da sentença de primeiro grau e restou assim ementado (evento 5, ACOR2) .



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA RECEBIDA CUMULATIVAMENTE COM PENSÃO. POSSIBILIDADE. ABATETETO. - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "para aplicação do limite remuneratório constitucional do art. 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois tratam-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente". (TRF4, APELREEX 5059376-29.2014.4.04.7100, Quarta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 30-9-2015) 



    Faz-se necessário realizar a distinção (distinguishing) entre o Tema 359 da Repercussão Geral e o caso concreto, como passo a demonstrar. 



    Compulsando os autos, verifico que o instituidor da pensão, Marc Pierre Bordas, faleceu em momento anterior à Emenda Constitucional 19/1998. Tendo sido reconhecida a instituição da pensão em 19-3-1996. (evento 1, PORT7): 



    (...)



    Com efeito, até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, somente a remuneração. O tratamento dispensado levava em conta aquelas recebidas diretamente pelo servidor presentes relações jurídicas mantidas com a Administração Pública: 



    (…)



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. In verbis a redação dada ao inciso XI do artigo 37 da Carta da República: 



    (...)



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”. 



    Sendo assim, tendo ocorrido o óbito do instituidor da pensão antes da Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da apelada – viúva – não é albergada pelo preceito transcrito. 



    Portanto, o precedente vinculante não é aplicável ao caso concreto e a limitação ao teto constitucional remuneratório do resultado da soma dos proventos com a pensão recebida é indevida. 



    Tendo em vista que o acórdão está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a decisão proferida pela Turma.”



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à EC 19/1998, de modo que, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, sendo irrelevante a modificação promovida pela EC 41/2003.



    Acerca da matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/10/2020), fixou a seguinte tese:



    Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    No voto condutor, proferido pelo Relator desse precedente constou:



    “Na sessão do dia 27 de abril de 2020, foi concluído o exame dos recursos extraordinários nº 612.975 – Tema nº 377 – e 602.043 – Tema nº 384.



    O Colegiado teve presente, em primeiro lugar, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já agora, o conflito de interesses diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão.



    Em jogo, no caso concreto, questão diversa. O servidor que instituiu a pensão faleceu em 13 de junho de 1999 – certidão de folha 19. Na época do julgamento impugnado mediante o extraordinário, a beneficiária estava na ativa – dezembro de 2008 –, vindo a aposentar-se em 19 de outubro de 2015. Tem-se, a esta altura, pensão e proventos. Com esses esclarecimentos, cabe definir o alcance do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a revelar o teto, a percepção máxima capaz de ser alcançada pelo servidor, pouco importando se ativo ou inativo. Até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. O tratamento dispensado levava em conta aquelas recebidas diretamente pelo servidor presentes relações jurídicas mantidas com a Administração Pública



    (...)



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Confiram a redação dada ao inciso XI do artigo 37 da Carta da República.



    (...)



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”.



    Ocorrido em 1999 o óbito do instituidor da pensão, ou seja, após a Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da recorrida – viúva – é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida. (grifo nosso).



    Ou seja, considerando que no caso concreto o instituidor da pensão faleceu antes da EC 19/1998, o acórdão recorrido observou o entendimento do precedente vinculante acima.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente